Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717185-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO PAULO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILMAR BORGES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo n.o 0734505-11.2017.8.07.0001, em que litiga com JOÃO PAULO LOPES, acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores bloqueados pelo SISBAJUD (ID 26024138). Em suas razões recursais o agravante assevera, em síntese, que o agravado não comprovou ter sido a penhora realizada em conta salário. Aduz que na conta em que foi realizada a constrição há diversas movimentações, tratando-se de conta bancária, o que afasta a impenhorabilidade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 26024139). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, nada obstante o fato de que a conta bancária na qual foi realizado o bloqueio pelo sistema SISBAJUD não é conta salário, uma vez que consta do extrato bancário (ID 26024138) o pagamento do pacote de tarifas, certo é que não foram realizados créditos de natureza diversa da salarial, o que permite concluir que o valor bloqueado é impenhorável. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator